Tribunal: STF
Processo: ARE 1453890
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO FUNDAMENTADA EM ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. 



    1. A propositura da ação civil pública está sujeita à prescrição qüinqüenal (ARE 750489 RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 05/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2013 PUBLIC 02-10-2013), ainda que tenha por objeto o ressarcimento do erário e desde que não esteja fundamentada em ato de improbidade administrativa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal. 



    2. Na hipótese em comento, ajuizada a ação civil pública após o transcurso do lapso temporal em referência, opera-se o fenômeno da prescrição do direito postulado, com a conseqüente extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso IV c/c o art. 295, IV, ambos do CPC. 



    3. De qualquer forma, a ação civil pública intentada tem como objeto a anulação da decisão do Exm° Sr. Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social no que tange tão somente à fixação de efeito "ex-nunc" ao Parecer /CJ n° 1.635/99 da Consultoria do referido Ministério (Ato editado em 1999) e a declaração de que o Instituto Nossa Senhora Auxiliadora é devedor da cota patronal e SAT das competências Jan/95 a Fev/99. Ação proposta em dezembro/2005. O MPF pede, por fim, que a Administração dê prosseguimento normal ao processo administrativo fiscal de lançamento correspondente. Não há, na verdade, sequer pedido de ressarcimento. 



    4. Apelação não provida. Sentença confirmada”. (eDOC 15 – ID: 65aad42e)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 23 – ID: 359d2bb5)



    Nas razões recursais, afirma-se, em síntese, que “a despeito de ter sido aplicada na espécie o prazo prescricional relativo à ação popular (quinquenal), os presentes autos veiculam ação civil pública na qual, além da anulação do ato administrativo, editado em 29 de janeiro de 1999, que deu efeito ‘ex nunc’ ao Parecer/CJ n° 1.635/99, busca-se a cobrança das contribuições previdenciárias referentes às competências de janeiro/95 a fevereiro/99, ou seja, o ressarcimento ao erário”.  (eDOC 23 – ID: 359d2bb5, p. 7)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do RE 669.069, paradigma do tema 666 da repercussão geral, assentou-se que são prescritíveis as pretensões de reparação de danos à Fazenda Pública decorrentes de ilícito civil. Confira-se a ementa do julgado:  



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 669069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2016)  



    O precedente acima teve seu teor complementado pelo julgamento do tema 897 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 852.475, no bojo do qual se delimitou com mais precisão o significado da imprescritibilidade disposta no art. 37, § 5º, do texto constitucional, notadamente quanto à ideia inserida no conceito de “ilícito civil”, para fixar que são imprescritíveis apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.03.2019)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou tratar-se de hipótese de ação civil pública em que se pretende a anulação de ato administrativo, sem qualquer análise quanto à possível prática de improbidade administrativa. Nesse sentido, eis um trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Advirta-se, por fim, que a presente ação civil pública não foi proposta com fundamento em ato de improbidade administrativa (Lei n° 8.429/92), daí a pertinência do mencionado entendimento jurisprudencial à hipótese. Os precedentes do STJ e do STF, que aplicam a imprescritibilidade, dizem respeito à Lei 8.429/92 (STJ, AgRg no AREsp 79.268/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013 e REsp 1232548/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 24/10/2013. STF, AI 744973 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 12-08-2013 PUBLIC 13-08-2013). 



    De qualquer forma, a ação civil pública intentada tem como objeto a anulação da decisão do Exm° Sr. Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social no que tange tão somente à fixação de efeito "ex-nunc" ao Parecer /CJ n° 1.635/99 da Consultoria do referido Ministério e a declaração de que o Instituto Nossa Senhora Auxiliadora é devedora da cota patronal e SAT das competências Jan/95 a Fev/99. O MPF pede, por fim, que a Administração dê prosseguimento normal ao processo administrativo fiscal de lançamento correspondente.



    Não há, na verdade, sequer pedido de ressarcimento.



    (...)” (eDOC 15 – ID: 65aad42e, p. 3)  



    Dessa forma, aplica-se ao caso a regra geral definida no julgamento do tema 666, de maneira a reconhecer a possibilidade da incidência do prazo prescricional à espécie. Logo, nesse ponto, o acórdão impugnado não diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de ressarcimento da Fazenda Pública pelos gastos com curso de doutorado realizado no exterior e não concluído. Prescrição. 3. São prescritíveis as pretensões de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Temas 666 e 897. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1256622 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.03.2021 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO DE RECURSO MINERAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. TEMA Nº 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido da prescritibilidade da pretensão de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1371558 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente